Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706830-88.2022.8.07.0004 RECORRENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER RECORRIDO: OSMAR FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO DOLOSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A escolha do foro pelo autor não ocorreu de maneira aleatória, já que optou pelo ajuizamento da demanda perante o Juízo em que possui domicílio. Por outro lado, o réu, na contestação, deixou de arguir a referida exceção de incompetência relativa, e, não arguida em primeiro grau de jurisdição, houve a sua prorrogação, não se havendo de falar, portanto, em violação ao princípio do juiz natural. 2.Não há falar em ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista que o Juízo de origem analisou todos os argumentos deduzidos pelo apelante/réu que, em tese, infirmavam a ausência de dever de indenizar. 3. Observa-se que o apelante, embora alegue, não propôs a revisão criminal e, na realidade, intenta adiar a discussão sobre a atual ação indenizatória ex delicto, replicando nesta os termos utilizados na ação criminal. A análise dos autos do processo criminal revela um trâmite processual que se estendeu por quase duas décadas, marcado por uma série interminável de recursos, em diversas instâncias recursais. Assim, convém destacar que a propositura de eventual revisão criminal não possui o condão de obstar o trâmite da ação civil ex delicto, suspendendo-a, já que, em caso de vir a ser proposta a revisão criminal e de ser julgada procedente, será possível o ajuizamento de ação de restituição dos valores, em que se discutiria a culpa do autor no ato ilícito. Não se há de falar, portanto, em suspensão do processo. 4. Outrossim, a partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar. (STJ - REsp: 1829682 SP 2019/0100719-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020). 5. Nos termos do art. 200 do Código Civil, a contagem da prescrição, de fato que deva ser apurado no juízo criminal, se inicia somente após a prolação da sentença definitiva. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. Trata-se de dano moral indireto ou reflexo, pois origina-se de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto) e não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. (REsp 1119632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017). Assim, a morte violenta e repentina do filho da autora/apelada, decorrente do homicídio praticado a mando do apelante/réu (na época, Deputado Distrital), é fato que enseja intenso sofrimento psíquico aos seus familiares, de dimensão presumivelmente incomensurável. Mostra-se, assim, evidente o dano moral experimentado pela autora/apelada. 7. Assim, embora a perda de um filho e o sofrimento decorrente da sua morte violenta seja de difícil quantificação pecuniária, a indenização, por dano moral, fixada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se adequada, considerando-se as condições econômicas do ofensor e da ofendida, a gravidade dano e a sua extensão, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 206 do Código Civil, sob o argumento de que restou configurada a prescrição. Afirma que a pretensão no presente caso é a indenização em decorrência da perda do convívio com o ente familiar e, assim, a pretensão nasceu quando da morte ocorrida em 2004. Assevera que mesmo que pudesse se admitir a data da condenação ou do julgamento do recurso de apelação que confirmou a sentença, já que os subsequentes recursos não têm efeito suspensivo, ou ainda a partir do momento do trânsito em julgado para o Ministério Público, o caso também estaria fulminado pela prescrição; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao princípio do juiz natural, porque as decisões judiciais devem ser fundamentadas; c) artigo 492 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da decisão porquanto foi condenado em quantidade superior ao que foi demandado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de multiplicidade de ações com o fim de buscar indenização pelo evento morte. Aduz que a Corte Superior possui entendimento segundo o qual o valor da indenização para o evento morte deve variar entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, devendo ocorrer a redistribuição equitativa entre o pai, a mãe, e irmãos da vítima. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 206 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O trânsito em julgado da referida sentença condenatória ocorreu no dia 14/12/2021 (ID 46222648) e a ação indenizatória foi proposta no dia 9/6/2022, ou seja, dentro do triênio previsto no art. 206, §3o, inc. V, do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada” (ID 57195410), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido é o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 492 do CPC, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não se observa, contudo, qualquer vício processual. A simples menção - na fundamentação da sentença - de que o genitor do adolescente assassinado também fará jus à idêntica indenização, por dano moral, a ser fixado em outro processo, não possui o condão de gerar qualquer tipo de nulidade. Pelo contrário, demonstra a simetria entre elas ante os mesmos fatos. Desse modo, rejeito a alegação de ocorrência de error in procedendo (ID 57195410), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no que tange ao apontado dissenso pretoriano, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023